Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA PENALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTOCOMPOSIÇÃO. TRANSAÇÃO. CONCESSÕES MÚTUAS. RESOLUÇÃO DEFINITIVA DO LITÍGIO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO. LIMITAÇÃO. CLÁUSULAS DESCRITAS NO ACORDO. ASTREINTES. ALCANCE. REDUÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO. RESTRIÇÃO. EXIGIBILIDADE APNEAS CONTRA A SÓCIA REMANESCENTE. AMPLIAÇÃO CONTRA A AGRAVANTE, EM CARÁTER SOLIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RETIRADA EXERCIDO. CUMPRIMENTO DA ÚNICA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. MULTA DIÁRIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. PREJUÍZOS CAUSADOS ÀS AGRAVADAS. COBRANÇA POR MEIOS PRÓPRIOS. POSSIBILIDADE.
1. A decisão que interpreta de cláusula de acordo homologado judicialmente, que faça referência a multa anteriormente cominada (astreintes), em decisão proferida na ação de dissolução parcial de sociedade, não incide em erro de procedimento. Não há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ou violação ao princípio da congruência (decisão extra petita) se está devidamente fundamentada.
2. Conforme disposto no art. 487, IV, do Código de Processo Civil – CPC, a sentença resolverá o mérito quando o juiz homologar a transação. Por sua vez, o art. 489, § 3o, do CPC dispõe que “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”.
3. A autocomposição por transação é forma de resolução pacífica de conflitos, mediante acordo entre as partes realizado a partir de concessões mútuas, em um patamar aceitável. O juiz, após fiscalizar a legalidade do ato, a disponibilidade do direito e a capacidade das partes, homologará a composição por sentença, que resolverá definitivamente o mérito da causa.
4. A decisão homologatória da transação, após o trânsito em julgado, converte-se em título executivo judicial (CPC, art. 515, II) e será passível de cumprimento em seus estritos limites - as partes, em maior ou menor grau, renunciam parcialmente suas pretensões para formalizar o acordo.
5. A multa cominatória prevista na cláusula sexta do acordo (obrigação de alterar a titularidade do contrato de locação comercial – que está em nome de uma das agravadas - e quitar as dívidas locatícias), embora refira decisão anterior que alcançava, solidariamente, a sócia remanescente, a sociedade e a agravante, agora obriga exclusivamente a sócia remanescente. Ao requererem o cumprimento de sentença, as agravadas, expressamente, delimitaram o cumprimento da obrigação de fazer da cláusula à segunda executada, que não integra o presente recurso. Por outro lado, a agravante foi compelida apenas ao cumprimento da cláusula quarta, obrigação cumprida nos termos da decisão agravada.
6. A decisão agravada incorre em erro de julgamento, pois a cominação de astreintes, embora possível, não foi requerida em desfavor da agravante. O pedido foi expressamente restringido pelas agravadas, que tiveram o cuidado de demonstrar os motivos da responsabilidade da primeira e da segunda executadas, tão somente.
7. Se o acordo e a petição inicial do cumprimento limitaram a responsabilidade pela quitação dos aluguéis e alteração da titularidade da locação à sócia remanescente e à sociedade, o juízo não poderia estendê-la para a agravante, que também exerceu seu direito de retirada. Isso só seria possível caso a agravante se mantivesse como sócia, o que não ocorre na hipótese.
8. A extensão da multa cominatória à agravante viola, ainda, a coisa julgada. Embora a multa ainda seja aplicável, a solidariedade para cumprimento da obrigação, nos termos da tutela de urgência da ação originária foi desfeita. O acordo é bem claro ao restringir a responsabilidade aos sócios remanescentes, o que implica, logicamente, a renúncia das agravantes ao direito de exigir tal obrigação da agravante, também sócia retirante, a partir da transação que foi homologada.
9. Se, por um lado, a multa diária da cláusula sexta do acordo deve ser afastada a partir da homologação do acordo, por outro, nada impede que eventuais prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual, em nome das agravadas, possam ser cobrados pelos meios próprios, nos termos do art. 1.032 do Código Civil.
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Multa cominatória afastada.